Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-74.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-74.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: TEREZINHA PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO TOTAL DO SERVIÇO POR DOIS MESES. DESABASTECIMENTO GENERALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO/BA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A interrupção total no fornecimento de água nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, sem aviso prévio e de forma generalizada no município de Cansanção/BA, configura falha na prestação do serviço essencial, fato este reconhecido inclusive em Ação Civil Pública conexa.

2. Nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

3. A exigência de requerimento administrativo prévio não se aplica à hipótese, especialmente diante da notoriedade do desabastecimento e da ausência de solução pela via extrajudicial, conforme pacífico entendimento do STF.

4. Caracterizado o abalo moral decorrente da privação de serviço essencial à dignidade da pessoa humana, cabível a indenização, sendo adequada a quantia de R$ 2.000,00 arbitrada na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000433-74.2021.8.05.0046, sendo apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e apelada,
TEREZINHA PEREIRA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25